Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL PARA ANALISAR PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, decorrente da instauração do Termo Circunstanciado no 622/2025 – 23a DP, posteriormente renomeado para Inquérito Policial (Autos no 0708691-10.2025.8.0003), em que se apura a suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a competência para análise do pedido ministerial de declinação de competência para uma das Varas Criminais de Brasília é do Juízo das garantias (suscitado) ou do Juízo natural (suscitante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 e art. 3o-C do Código de Processo Penal.
4. Contudo, a análise sobre competência deve ser realizada pelo juízo natural do feito, ainda que em momento anterior ao recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do Juiz Natural, conforme art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO

5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia).